Tribunal: TJBA
Processo: 8001364-63.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8001364-63.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

EMBARGADO: ANDRE SENNA ANDRADE NUNES GUIMARAES

Advogado(s): JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação, nos quais a parte embargante alega existência de contradição, sustentando que o julgado diverge do preceito constitucional da autonomia universitária e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quanto à indenização por dano moral. Pede-se a integração do julgado para suprir suposto vício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição interna no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a oposição dos embargos caracteriza intuito protelatório, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, sendo incabível sua utilização para mera rediscussão do mérito da decisão.

A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre a fundamentação e a conclusão, e não a discordância da parte com os fundamentos ou a interpretação de normas constitucionais ou infraconstitucionais.

O acórdão embargado apresenta fundamentação harmônica e coerente com o dispositivo, inexistindo contradição interna que justifique a integração do julgado, pois
houve inequívoca fundamentação
no acórdão embargado

acerca
d
e que

a existência da autonomia
constitucional
não é
absoluta e deve ser exercida dentro dos limites da legislação infraconstitucional,
além de que não houve arbitramento de verba indenizatória a título de danos morais, com conclusão no sentido de não provimento do Apelo da embargante.
.

A ausência de vício no acórdão impede a atribuição de caráter protelatório aos embargos opostos, inexistindo fundamento para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC; todavia, cabe advertência à parte quanto à reiteração indevida desse tipo de recurso.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe ser desnecessária a menção explícita aos dispositivos legais no acórdão recorrido, bastando a apreciação da matéria jurídica debatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que enseja embargos de declaração é a interna ao julgado, não se admitindo embargos para mera rediscussão de fundamentos ou discordância da parte com a decisão.

Ausente vício de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Não caracterizada a intenção protelatória, é indevida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sendo cabível apenas advertência à parte quanto ao manejo indevido do recurso.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, mesmo na hipótese de rejeição dos embargos de declaração, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 207.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 14/12/2021; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 14/08/2015; TJDF, ED nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, DJe 31/07/2018; TJDF, 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, DJe 04/09/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8001364-63.2024.8.05.0146

o
postos
nos
autos
d
a

Apelação Cível n.
8001364-63.2024.8.05.0146

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
,

e

e
mbargad
o
,

ANDRÉ SENNA ANDRADE NUNES GUIMARÃES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara
Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12